Tribunal: TJPA
Processo: 0804687-54.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804687-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

AGRAVADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
–
DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR –
PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL ISOLADAMENTE NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA OU ELIDE SEUS EFEITOS – SÚMULA 380 STJ –
FORNECIMENTO DE
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) –
DISTORÇÕES DE PREÇO
, FATOR DE CONVERSÃO, MEDIÇÃO

E ÍNDICE DE CORREÇÃO – MATÉRIAS QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS –
DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, mormente a probabilidade do direito, aptas a ensejar a
p
roibição de corte no fornecimento do GLP e a retirada do nome do agravante do cadastro de inadimplentes.

2 – A
teor da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça a mera
propositura da ação de revisão de contrato, não possui o condão de afastar a caracterização da mora do autor, tampouco, elidir seus efeitos.

3 –
Noutra ponta, verifica-se que as alegações da parte agravante na hipótese, relativas a exacerbação do
custo do fornecimento do insumo pela agravada, que, decorreriam de
distorções
relacionadas ao preço, fator de conversão, medição

e índice de correção, exigem dilação probatória para sua aferição, não se evidenciando de plano a probabilidade do direito vindicado.

4 –
Desse modo, nesse momento processual, tenho que os requisitos exigidos pelo Diploma Processual Civil aptos a possibilitar a concessão da tutela de urgência
, não restaram evidenciados, impondo-se, assim, a manutenção da decisão agravada.

5 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,
mantendo-se na íntegra a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 02 de agosto de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804687-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
RAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

AGRAVADO:
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
interposto por
RAL EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
em face de
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial.

Na decisão agravada (ID. 8933930 - p. 04), indeferiu o juízo primevo o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, relativo a p
roibição de corte no fornecimento do GLP e a retirada do nome do agravante do cadastro de inadimplentes, por entender ausente a probabilidade do direito alegado.

Inconformado, a requerente RAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 8933930).

Alega serem visíveis as distorções
relacionadas ao preço, fator de conversão, medição

e índice de correção, em relação aos valores cobrados pela agravada tem majorado sobremaneira o custo do fornecimento do insumo.

Aduz que a agravada não apresenta as medições de consumo, sobretudo acompanhadas de

memorial de cálculo, o que transmitiria maior clareza na cobrança; destacando, ainda, que apesar de solicitadas pelo agravante, não foram apresentados os laudos de aferição dos medidores emitidos por empresa certificada e regulamentada pelos órgãos de controle.

Argui que na tentativa de solucionar as questões levantadas, a agravante fez contato através de e-mail, mas recebeu da agravada, respostas incompletas, evasivas e obscuras, violando a boa-fé contratual.

Sustenta, ainda, que os requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida na hipótese, estariam devidamente demonstrados nos autos, defendo o seu deferimento liminar.

Pleiteia assim, a concessão de efeito ativo para que seja determinada a
p
roibição de corte no fornecimento do GLP pela agravada e a retirada do nome do agravante do cadastro de inadimplentes; bem assim que em decisão definitiva seja confirmada a liminar deferida.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 9041330, foi indeferido o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu in albis (ID. 9967180).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, mormente a probabilidade do direito, aptas a ensejar a
p
roibição de corte no fornecimento do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e a retirada do nome do agravante do cadastro de inadimplentes.

Consta das razões deduzidas pelo agravante serem visíveis as distorções
relacionadas ao preço, fator de conversão, medição

e índice de correção, em relação aos valores cobrados pela agravada tem majorado sobremaneira o custo do fornecimento do insumo; que a agravada não apresenta as medições de consumo, sobretudo acompanhadas de

memorial de cálculo, o que transmitiria maior clareza na cobrança; destacando, ainda, que apesar de solicitadas pelo agravante, não foram apresentados os laudos de aferição dos medidores emitidos por empresa certificada e regulamentada pelos órgãos de controle; que na tentativa de solucionar as questões levantadas, a agravante fez contato através de e-mail, mas recebeu da agravada, respostas incompletas, evasivas e obscuras, violando a boa-fé contratual; bem assim que os requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida na hipótese, estariam devidamente demonstrados nos autos, defendo o seu deferimento liminar.

Do Pedido Liminar

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do citado dispositivo depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

Nesta senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Com efeito, a teor da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça a mera
propositura da ação de revisão de contrato, não possui o condão de afastar a caracterização da mora do autor, tampouco, elidir seus efeitos.

STJ – Súmula 380.
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Tal entendimento, frisa-se, encontra respaldo em remansosa jurisprudência no âmbito dos Tribunais de Justiça pátrio, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLEITO DE ABSTENÇÃO DA INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. PERMANÊNCIA NA POSSE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 380, DO STJ. 1. Nos termos da Súmula n. 380 do Superior Tribunal de Justiça, a mera propositura de ação revisional não se mostra apta a descaracterizar a mora e tampouco a obstar os efeitos dela decorrentes.
2. A consignação em valor inferior àquele contratualmente estabelecido é insuficiente para afastar a mora e impedir as consequências dela advindas. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF – 07172881620218070000 DF 0717288 16.2021.8.07.0000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 14/10/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 27/10/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONSIGNAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. EFEITOS DA MORA MANTIDOS. SÚMULA 380 STJ
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE
. I. Nos termos da Súmula 380 do STJ, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
II. Ademais, o entendimento jurisprudencial dominante, é no sentido que o depósito em juízo das parcelas no valor que entende devido, não afasta os efeitos da mora e os seus consectários legais, inclusive a proibição de negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito. III. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e, de consequência, o benefício da inversão do ônus da prova, ao contrato de crédito rural quando constatado que o produtor utiliza o crédito para a consecução de sua atividade econômica, não sendo destinatário final do produto. Precedentes desta Corte e do STJ. IV. Resta prejudicada a insurgência recursal no que tange à abusividade das astreintes fixadas, tendo em vista que o parcial provimento do recurso excluiu a ordem judicial que a multa cominatória visava dar efetividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 06416489620208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - TUTELA DE URGÊNCIA - NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPOSSIILIDADE - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ART. 335, CC - SÚMULA 380, STJ
- IMPOSSIBILIDADE.
O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC/15). Não estando presente a plausibilidade do direito, ante a ausência de previsão legal para admissão do pagamento em consignação, bem como não descaracterizada a mora do devedor pela simples propositura de ação revisional (Súmula nº 380, STJ), inviável a concessão da medida liminar postulada.

(TJ-MG - AI: 10000211799002001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021). (Grifei).

Noutra ponta, verifica-se que as alegações da parte agravante na hipótese, relativas a exacerbação do
custo do fornecimento do insumo pela agravada, que, decorreriam de
distorções
relacionadas ao preço, fator de conversão, medição

e índice de correção, exigem dilação probatória para sua aferição, não se evidenciando de plano a probabilidade do direito vindicado.

Desse modo, nesse momento processual, tenho que os requisitos exigidos pelo Diploma Processual Civil aptos a possibilitar a concessão da tutela de urgência
, não restaram evidenciados, impondo-se, assim, a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 02 de agosto de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 10/08/2022